Tribunal: CARF
Processo: 16327.000177/2002-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000177/2002-33
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.292 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
BANCO JPM S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/1997
LIMITES
DO
LITÍGIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do
processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou
manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias
contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que
os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites
da lide.
MULTA DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA
INFORMADA EM DCTF, SEM FALSIDADE. RETROATIVIDADE
BENIGNA DO ART 18 DA LEI No 10.833/2003.

Cancela-se a multa de ofício de 75 % lançada sobre valor considerado como
indevidamente compensado, informado em DCTF, antes da edição da MP 135,
convertida na Lei no 10.833/2003, pela aplicação da retroatividade benigna do
art. 106, II, “c”, do CTN, a não ser no caso de comprovada falsidade
(considerando a atual redação do art. 18, caput, da lei que regula a aplicação da
penalidade).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, por
unanimidade de votos, para reconhecer a improcedência da multa de ofício lançada.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Josefovicz Belisario (suplente convocada), Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000177/2002-33
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.292 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000177/2002-33

Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Denise Madalena Green
(suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-007.441, de 25/07/2019, integrado pelo
Acórdão no 3302-011.193, de 22/06/2021, proferidos pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a
Seção de julgamento do CARF, assim ementados:
Acórdão n° 3302-007.441
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/1997
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou
apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há falar cm cerceamento ao direito de defesa. Nulidade do
lançamento não acatada.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU SUSCITADA
SOMENTE NA SEARA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
Alegação de cancelamento do credito tributário por decisão judicial que transitou
antes do AI. Prova não apresentada. Decisão judicial anterior à impugnação, não
invocada ao ensejo da sua protocolização. Preclusão.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PIS.
Constatada a hipótese legal da aplicação da multa de ofício, a falta de recolhimento
do PIS, a autoridade fiscal não só está autorizada como, por dever funcional, está
obrigada a proceder ao lançamento de ofício.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
E legítima a incidência de juros de mora sobre o valor da multa de ofício.
Acórdão no 3302-011.193
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/1997
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
Os Embargos de Declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão,
contradição ou erro material porventura existentes no Acórdão, não servindo para a
rediscussão da matéria já julgada pelo colegiado no recurso. Inexistente, no caso, o
vício de omissão apontado pela Embargante.

Em seu Recurso Especial, o sujeito passivo suscita divergência quanto às
seguintes matérias:

Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.292 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000177/2002-33

Em exame de admissibilidade, entendeu-se que: (i) a primeira matéria não foi
prequestionada, não sendo passível, assim, de apreciação pela CSRF; (ii) as duas outras matérias
não devem ser apreciadas, tendo em vista que a divergência não restou comprovada.
Contra tal exame de admissibilidade, o sujeito passivo apresentou agravo, o qual
foi analisado pelo Presidente da CSRF, tendo sido exarado despacho que (i) rejeitou a
rediscussão da primeira matéria – pois não prequestionada – e (ii) admitiu a apreciação das
outras duas matérias, conforme depreende-se da leitura dos excertos a seguir transcritos:

Passa-se à análise do agravo.

E não se pode discordar do que constou no despacho quanto ao segundo paradigma.
Com efeito, nada se disse nele quanto a exame de argumento não esgrimido no
momento próprio; ele apenas reconheceu a necessidade de levar em conta
documento essencial ao deslinde da questão ainda que apresentado a destempo.
No tocante ao primeiro paradigma, contudo, entendo que o agravo mereça
acolhimento. É que não se consegue ver em que as especificidades deste
processo o façam suficientemente dessemelhante daquele: em ambos, havia
uma exigência formalizada contra o sujeito passivo, ela fora combatida em
primeira instância mas não se apresentou determinado argumento na instância
inaugural. Neste, se entendeu pela preclusão; naquele, pela possibilidade do
exame do argumento, desde que a exigência, entendida como a infração
imputada ao autuado, tenha sido impugnada.
Veja-se que o paradigma efetivamente afirma que, uma vez impugnada a
exigência, os argumentos que venham a ser apresentados contra ela devem,
sempre, ser examinados, ainda que “inovem” na discussão da matéria:
Quanto ao outro item recursal, cinge-se a discussão em saber se o
contribuinte tem a prerrogativa de suscitar em sede de recurso voluntário
fundamentos de defesa contra a exigência que não foram aventados em
impugnação (primeira instância administrativa)..
Para a adequada compreensão da matéria sob exame, vale relevar que a
Contribuinte contestou a tributação via impugnação e, em sede de recurso
voluntário, reiterou seus fundamentos de defesa e aduziu novas questões de
mérito para pleitear o cancelamento da autuação (quais sejam, "que seu lucro
em dezembro de 1996 6 fictício, inexistente; e que como está em processo de
extinção, poderia compensar a totalidade do prejuízo, sem limitação").. A
resposta é afirmativa . Tenho assente que as normas processuais que regem o
processo administrativo fiscal devem ser interpretadas com menos rigor,
especialmente aquelas relacionadas As fases postulatória e instrutória do
procedimento. E de interesse da própria Administração proceder
adequadamente ao controle da legalidade dos atos administrativos, pelo que é
salutar que sejam flexibilizadas as regras que impeçam as partes (por razões
temporais) trazer ao conhecimento do julgador elementos de fato e de direito
que permitam melhor exame da controvérsia . Seguindo citada linha de
interpretação, entendo que a preclusão de que trata o art. 17 do Decreto n,
70,235/72 deve ser aplicada apenas nas hipóteses em que o contribuinte deixa
de contestar a própria tributação (ou melhor, infração) em impugnação e
pretende fazê-lo apenas via recurso ordinário (voluntário). "Matéria não
impugnada" significa, em outros termos, "exigência/infração não contestada":
e é apenas essa a falta que não inicia o contencioso administrativo. A
contrario sensu, impugnada a exigência, iniciado está o contencioso
administrativo, no qual devem ser apreciados todos os argumentos de defesa
apresentados pelo contribuinte em quaisquer de suas instâncias, ainda que
não tenham sido suscitados originariamente em impugnação. A preclusão em
referência não atinge os "fundamentos de defesa", mas sim a "defesa" contra
determinada exigência ou infração à legislação tributária caso esta não tenha
sido feita em primeira instância administrativa. Trata-se de aplicação dos
princípios da instrumentalidade das formas e do formalismo moderado que
informam o procedimento administrativo fiscal.
Assim, ainda que se possa discordar desse entendimento, não se vê por que ele não
se aplique ao caso em discussão neste processo mesmo com as suas reconhecidas
especificidades.
Proponho, por isso, o acolhimento do agravo quanto a essa matéria.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.292 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000177/2002-33

2.2 DIVERGÊNCIA (3) - QUANTO AO CANCELAMENTO DA MULTA
DE OFÍCIO, COM BASE NO ART. 18, DA LEI N° 10.833/03, EM
FUNÇÃO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
O voto condutor do Acórdão no 3302-011.193, proferido no julgamento dos
aclaratórios do Acórdão no 3302-007.441, registrou que o contribuinte
requereu a exclusão da multa de ofício em atenção ao princípio da
retroatividade benigna da penalidade mais benéfica, conforme previsão do
art. 18 da Lei no 10.833, de 2003. Reiterou os fundamentos da decisão
embargada, no sentido de que a multa foi corretamente aplicada por falta de
recolhimento do PIS com base no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996:
(...)
O Acórdão indicado como paradigma n° 3201-007.182 está assim ementado:
(...)
A decisão foi lavrada em processo que cuidou de Auto de Infração - DCTF,
decorrente da constatação de débitos que emergiram inadimplidos pela não
homologação da sua compensação com créditos decorrentes de tutela
judicial. No que se refere a multa aplicada, a decisão entendeu que a não se
configurou qualquer das hipóteses do art. 18 da MP no 135, de 2003, que foi
convertida na Lei no 10.833, de 2003, que tem aplicação retroativa por ser
mais benéfica ao contribuinte, sendo cabível a exoneração da penalidade.
O Acórdão indicado como paradigma n° 9303-009.391 teve ementa lavrada
nos seguintes termos:
(...)

Em linha com a decisão anterior, o voto condutor do Acórdão no 9303-
009.391 entendeu por cancelar a aplicação da multa de lançamento de ofício
sobre valor considerado como indevidamente compensado, informado em
DCTF, antes da edição da MP no 135, de 2003, convertida na Lei no 10.833,
de 2003, pela aplicação da retroatividade benigna do art. 106, II, "c", do
CTN, já que não se comprovou a falsidade das informações da DComp.
Cotejo dos arestos confrontados Cotejando os arestos confrontados, parece-
me que não há como extrair o dissídio interpretativo do art. 18 da Lei no
10.833, de 2003, e do art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, suscitado pelo
recorrente. É que não, entre eles, a similitude fática mínima para que se possa
estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da divergência
arguida. Veja-se que enquanto as decisões indicadas como paradigma
contemplam lançamentos decorrente da não homologação de compensações,
não há notícia, na decisão recorrida, que o lançamento objeto dos presentes
autos tenha esse fundamento.
No agravo, por sua vez, é dito:
16. Entretanto, há similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas,
tendo em vista que, tal como os casos paradigmáticos, o PA em tela trata de
lançamento decorrente de informações declaradas em DCTF, através das
quais a fiscalização concluiu pela existência de supostos débitos inadimplidos
em razão da não homologação de compensações com créditos decorrentes de
tutela judicial, conforme se observa do Anexo I do Auto de Infração:
Em suma, pois, enquanto o despacho aponta que este processo não cuida de
lançamento decorrente da não homologação de compensações, o agravo afirma
exatamente o oposto. E, além de afirmar, traz cópia de elemento do auto de
infração que, a toda aparência, comprova sua alegação: o lançamento
decorreria da não comprovação de créditos originados de decisão judicial que
foram utilizados na DCTF para compensação dos débitos apurados. Sendo
assim, ele é igual aos paradigmas.
Veja-se que nem no acórdão recorrido nem no que julgou os embargos,
admitidos especificamente para esse tema, há qualquer pronunciamento acerca
da aplicação ou não do art. 18 da Lei 10.833 ao caso. No último apenas se diz,
contrariando o que fora acatado no despacho de admissibilidade, que “não
houve a omissão porque a matéria teria sido tratada”, ainda que nela nada se
diga sobre o artigo em questão nem sobre retroatividade benigna.
Sendo, porém, único o fundamento do despacho quanto ao ponto, cabe acolher o
agravo.
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.292 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000177/2002-33

Constata-se, ante o exposto, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo
e a necessidade de parcial reforma do despacho questionado. Propõe-se, dessa
forma, que o agravo seja:
1) ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente às
matérias “não enquadramento do caso na regra preclusiva prevista no art. 17
do decreto no 70.235, de 1972, e necessária apreciação dos argumentos
apresentados pela recorrente em sede recursal” e "cancelamento da multa de
ofício, com base no art. 18, da lei n° 10.833/03, em função da retroatividade
benigna"; e 2) REJEITADO relativamente à matéria “possibilidade de apreciação
de novo argumento relativo à coisa julgada material, por representar matéria de
ordem pública cognoscível de ofício”, prevalecendo, nesta parte, a negativa de
seguimento ao recurso especial expressa pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção
de Julgamento.

Intimado do Recurso Especial e dos despachos da CSRF, a Fazenda Nacional
apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, que: (i) deve ser reconhecida a preclusão,
uma vez que a alegação de extinção do crédito tributário não foi ventilada na impugnação; (ii)
deve ser mantida a multa de ofício, tendo em vista os argumentos expressos no acórdão de
embargos.
Após as contrarrazões, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante
sorteio, para relatoria.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Do Conhecimento

O Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo é tempestivo e deve ser
conhecido, conforme os fundamentos expressos no Despacho em Agravo, transcritos no
relatório.
Saliente-se que a Fazenda Nacional não apresentou, em contrarrazões, óbice ao
conhecimento do recurso especial.
Do Mérito

No presente caso, a controvérsia restringe-se à análise de duas matérias:

(i) Reconhecimento, no caso concreto, da preclusão recursal prevista no art.
17 do Decreto no. 70.235/1972;
(ii) Possibilidade de afastamento da multa de ofício, com base no art. 18 da
Lei no. 10833/2003, em função da retroatividade benigna.

No tocante à primeira matéria, o acórdão recorrido assim se manifestou (destaquei
algumas partes):

III – DA EXTINÇÃO DOS DÉBITOS ANTES DO LANÇAMENTO:
Inova a Recorrente na fase recursal que os débitos objeto do lançamento ora
combatidos foram extintos em 28/06/1999, por força de decisão judicial transitado
em julgado, a qual assegurou o direito de crédito de PIS, como da sua compensação,
nos termos do art. 156, II e X do CTN.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.292 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000177/2002-33

Sustenta que de acordo com o documento de fls. 369 (Anexo 09 do Recurso), na
data acima, portanto antes da emissão do AI, os valores lançados já haviam sido
extintos por força da decisão judicial em comento.
Todavia, se o processo judicial estava finalizado na referida data, qual a razão pela
qual a Recorrente não a invocou quando da impugnação (duas, por sinal, porque,
após a revisão de ofício, apresentou nova petição)?
O AI é de 05/11/20011 (fls. 38); parte dos créditos tributários declarados através das
DCTF’s foram pagos em 28/06/1999.
No demonstrativo de fls. 40 está muito claro que o contribuinte emitiu as DCTF’s
relativas aos períodos de apuração respectiva, sem, todavia, ter efetuado os
pagamentos, na forma da legislação em vigor. Posteriormente, parte dos créditos
tributários foram pagos com benefício fiscal (anistia concedida pela Lei 9.779/99),
conforme constatado pela repartição de origem, o que levou à redução da maior
parte do débito. O simples fato de a Recorrente ter efetuado, com base em legislação
posterior, pagamento de mais de 90% dos valores constantes do lançamento
tributário, evidencia que os valores por ele declarados estavam corretos e eram
devidos. Na impugnação subsequente à revisão de ofício, a Recorrente poderia
perfeitamente ter invocado a decisão proferida no processo judicial, somente arguido
na fase recursal, todavia não o fez. A segunda impugnação é praticamente uma cópia
da primeira. O certo é que, nesta segunda oportunidade.
O que se dessume é que a Recorrente impetrou mandado de segurança para recolher
a contribuição (PIS) na forma da lei complementar de regência e não de
conformidade com os decretos-leis que posteriormente foram declarados
inconstitucionais pelo STF. Só que não obteve a liminar. Como a impetração não
tem efeito suspensivo, deveria ter recolhido os créditos na forma da legislação
vigente à época. Ou, no mínimo, de acordo com a forma pretendida na referida ação
mandamental. Todavia não o fez. Assim sendo o Fisco exigiu-lhe o débito declarado
e não pago, acrescido da multa e dos juros. Posteriormente, aproveitando os
benefícios de lei concessiva de dispensa da multa e dos juros, recolheu os valores
que entendia devidos, mas não esgotou o que constava das DCTF’s.
Depois da emissão do AI, a repartição competente reduziu o AI, abatendo os valores
que haviam sido objeto os pagamentos com base na lei de anistia.
Quando foi efetuado o pagamento, de acordo com o argumento do contribuinte, já
havia sido prolatada a decisão no MS, assegurando-lhe o direito de pagar o imposto
com base na citada lei complementar.
Impede considerar que, além da falta das explicações e dos demonstrativos hábeis a
confirmar que foi realmente isto que aconteceu, a sentença favorável, em sede de
mandado de segurança, não versou sobre eventuais restituições. Apesar da sentença
ter efeitos retroativos, os pagamentos efetuados antes da sua prolação não são por
ela abrangidos. No máximo poder-se-ia dizer que os valore pagos, ou declarados e
não pagos, seriam parcialmente indevidos. Mas, no primeiro caso, o beneficiário da
sentença deveria ter entrado com um pedido de compensação, mais tarde declaração
de compensação. Ou, alternativamente, reapresentar as DCTF’s, reformulando os
valores declarados. Não fez nem uma coisa nem outra.
De toda sorte, todos esses eventos são anteriores às duas petições de
impugnação da Recorrente e nada foi dito naqueles eventos.
Com efeito, trata-se de matéria preclusa, nos termos dos arts. 16, III e 17 do
Decreto no 70.235/72:
(...)
Portanto, não conheço do recurso nesse ponto, por se tratar de inovação
recursal, uma vez que as aludidas matérias recorridas não foram objeto de
prequestionamento na impugnação apresentada, operando-se a preclusão
consumativa.

Os fundamentos transcritos são precisos. De fato, compulsando a impugnação,
constata-se que não foi suscitada a matéria relativa à suposta existência de decisão judicial
favorável ao sujeito passivo – a qual seria, ao menos em tese, hábil para obstar o lançamento -,
ocorrendo, neste caso, a preclusão recursal.

Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.292 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000177/2002-33

Assim, ainda que o sujeito passivo tenha trazido, em sede recursal, alegações
relacionadas à existência de decisão judicial favorável – e aqui é de se assinalar que, segundo a
análise do acórdão recorrido, não houve explicações e demonstrativos hábeis para confirmar em
que medida e extensão a suposta sentença teria influência sobre os débitos discutidos nos autos -,
não caberia a apreciação, pelo Colegiado a quo, de tal matéria, uma vez que não foram
ventiladas perante a primeira instância.
Nesse contexto, há que se lembrar que ocorre a preclusão quanto às matérias
ventiladas tão somente no recurso voluntário. Isso se deve ao fato de que, nos termos dos arts. 14
a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do processo administrativo fiscal somente se
instaura se apresentada a impugnação que traga as matérias expressamente contestadas, com os
fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância
é que determinarão os limites da lide.
Em outras palavras, o efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito
àquilo que foi decidido pela instância a quo. Se o colegiado a quo, por ausência de efetiva
impugnação, não apreciou a matéria, não há que se falar em reforma do julgamento: a
competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ex vi do art. 25 do Decreto no
70.235/72, circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de
primeira instância, bem como recursos de natureza especial”, de modo que matéria não
impugnada ou não recorrida escapa à competência deste órgão.
Seguindo tal linha de entendimento, cite-se o Acordão no. 9303-013.344, julgado
em 21/09/2022, por unanimidade de votos, cuja ementa transcrevo:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA.
PRECLUSÃO.
Conforme disposto no artigo 17 do Decreto no 70.235/72, com redação dada pela Lei
no 9.532/97, será considerada não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante, precluindo, assim, o direito de fazê-lo
em fase posterior.

Desse modo, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida incólume.

****

Considerando que o caso concreto trata de lançamento de ofício por
“compensação sem DARF” informada em DCTF, entregue em 05/06/1998, e que não há, nos
autos, qualquer constatação de falsidade, entendo que a multa de ofício deve ser afastada, pela
aplicação da retroatividade benigna, conforme os argumentos consignados no Acórdão no. 9303-
010.039 (Relator Rodrigo Pôssas), julgado em 23/01/2020, por unanimidade de votos, cujos
fundamentos, transcritos a seguir, adoto como razões de decidir:

A matéria oposta nesta fase recursal restringe-se ao cancelamento da multa de ofício,
determinado pelo Colegiado da Câmara baixa, em face do princípio da
retroatividade benigna das leis.
O lançamento da multa de ofício, juntamente com a exigência das parcelas da
contribuição declaradas em DCTF e respectivos juros de mora, teve como
fundamento o art. 18 da Lei no 10.833/2003, c/c o art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996.
Quanto à multa punitiva, no lançamento de ofício de débitos declarados em DCTF,
sua exigência teve como fundamento o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
Contudo, o art. 18 da Lei no 10.833/2003, assim determina:
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.292 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000177/2002-33

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa
isolada sobre as diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e
aplicar-se-á unicamente nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser
passível de compensação por expressa disposição legal, de o crédito ser de
natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das infrações
previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no4.502, de 30 de novembro de 1964.
Ora, segundo este dispositivo legal, a aplicação de penalidade no lançamento de
débito declarado na respectiva DCTF, em decorrência de compensação
indevida, limitar-se-á à imposição de multa isolada e deverá ser aplicada
unicamente nas hipóteses elencadas no art. 18, citado e transcrito acima. No
presente caso, aquelas hipóteses não ocorreram.
Assim, por força do princípio da retroatividade benigna das leis, previsto no art. 106,
II, "c", do CTN, a multa de ofício, exigida com fundamento no inciso I do art. 44 da
Lei no 9.430/1996, deve ser exonerada.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
Na mesma linha, cito ainda o Acórdão no. 9303-009.391, Relator Rodrigo Pôssas,
julgado em 15/08/2019, por unanimidade de votos, cujos excertos pertinentes do voto condutor
transcrevo a seguir:
No mérito, esta questão da retroatividade benigna do disposto no art. 18 da Lei no
10.833/2003, e alterações, já foi enfrentada diversas vezes por esta Turma, sendo
que trago, como exemplo, o recente Acórdão no 9303-008.405, de 21/03/2019, de
minha lavra (observando que nele já se fala em falsidade – e não em fraude,
sonegação e conluio –, em função das alterações do art. 18 da Lei no 10.833/2003
trazidas pela Lei no 11.488/2007, posteriores à prolação do Acórdão recorrido):
MULTA DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA INFORMADA EM
DCTF, SEM FALSIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART 18
DA LEI No 10.833/2003.
Cancela-se a multa de ofício de 75 % lançada sobre valor indevidamente
compensado, informado em DCTF, antes da edição da MP 135, convertida na
Lei no 10.833/2003, pela aplicação da retroatividade benigna do art. 106, II,
“c”, do CTN, a não ser no caso de comprovada falsidade (considerando a
atual redação do art. 18, caput, da lei que regula a aplicação da penalidade).
Na fundamentação do referido Acórdão é trazido outro, no mesmo sentido –
no 9303.004.676, de 16/02/2017 (decisão unânime, em Sessão que também
presidi), de relatoria da ilustre Conselheira Tatiana Midori Migiyama:
MULTA ISOLADA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA DO
ART. 18 DA LEI 10.833/2003.
Com a edição da MP 135/03, convertida na Lei 10.833/03, não cabe mais a
imposição de multa de ofício, desde que não se trate das hipóteses descritas
em seu art. 18.
Tal dispositivo seria aplicável aos lançamentos ocorridos anteriormente à
edição da MP 135/03 em face da retroatividade benigna (art. 106, II, "c" do
CTN).
Transcrevo também excertos do Voto Condutor daquele Acórdão, como
razões de decidir:
“... vê-se que a lide traz a discussão acerca da aplicabilidade ou não da multa
de ofício no caso vertente.
Para melhor elucidar a questão, importante trazer que se trata de Auto de
Infração objetivando a cobrança da Cofins relativa aos períodos de julho a
dezembro/97 – fruto de auditoria interna de DCTF – na qual restou
constatada falta de recolhimento da contribuição por não terem sido
confirmados os créditos vinculados aos débitos sob o argumento de que o
processo inexiste no Profisc. O que, por conseguinte, depreendendo-se da
análise dos autos do processo, a compensação feita com tais créditos foi
considerada indevida.
Quanto a essa discussão, importante aprofundar as questões de direito antes
de se direcionar o entendimento de que no caso em comento seria cabível a
multa de ofício, em respeito à hipótese trazida pelo art. 44, inciso I, da Lei
9.430/96 e art. 90 da MP 2.158-35/01:
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.292 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000177/2002-33

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
[...]
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não
comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal.
Eis que resta esclarecer se no lançamento de ofício seria aplicável a multa
disposta no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, quando ocorrer o indeferimento
da compensação ... não ser passível de compensação por expressa disposição
legal, ou o crédito ser de natureza não tributária ou que tenha sido
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei
4.502/64.
O art. 18 da MP n° 135/2003, que foi convertida na Lei 10.833/03, previu, a
priori, que o lançamento de ofício decorrente de diferenças apuradas em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de compensação, seria
cabível na hipótese em que as diferenças apuradas forem decorrentes de
compensação indevida quando o crédito ou o débito não for passível de
compensação por expressa disposição legal; o crédito for de natureza não-
tributária e às demais hipóteses em que ficar caracterizada a prática de
sonegação, fraude ou conluio – infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei
4.502/64.
....................

Posteriormente, com o advento da Lei 11.488/07, que alterou o art. 18 da Lei
10.833/03 de conversão da MP 135/03, vê-se que tal dispositivo sofreu
alteração em sua redação - passando a estabelecer:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa
isolada em razão de não-homologação da compensação quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
.....................
Dessa forma, a hipótese de lançamento de ofício e de aplicação da respectiva
multa para autuações decorrentes de compensações indevidas passou a ter
aplicação ainda mais restrita, qual seja, apenas para os casos em que se
comprovasse a falsidade da declaração do sujeito passivo, além das hipóteses
de compensações "não declaradas".
A restrição das hipóteses para a aplicação da multa nos lançamentos de ofício
não as conduziu automaticamente à aplicação da multa tratada no art. 44 da
Lei 9.430/96 – eis que esse dispositivo traz a regra geral – que não seria
aplicável aos casos de compensação – como nunca foi.
Com o advento da Lei 11.488/07, que alterou o art. 18 da Lei 10.833/03,
houve apenas a restrição da aplicação da multa no lançamento de ofício para
aqueles casos de não homologação de compensação sem comprovação de
falsidade da declaração.
Continuando, importante lembrar que a MP 135/03 convertida na Lei
10.833/03, que trouxe novo regramento legal para as compensações, também,
dispôs sobre a operacionalização a ser observada mediante entrega da
"DCOMP", estabelecendo, inclusive em seu art. 17 – que, por sua vez,
alterou o art. 74 da Lei 9.430/96, que tal declaração constitui confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.
Dessa forma, vê-se que com a constituição da DCOMP em confissão de
dívida, perdeu-se o sentido a aplicação da multa por descumprimento da
obrigação tributária - por exemplo, entrega da DCTF com inexatidão quando
identificada irregularidade na compensação sem comprovação de falsidade
nas informações. O que afastaria a aplicação da multa prevista no art. 44,
inciso I, da Lei 9.430/96.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.292 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000177/2002-33

Com efeito, é de se clarificar que o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96 trata do
lançamento de ofício – como regra geral, não alcançando as hipóteses de
compensação referendadas no caput do art. 18 da Lei 10.833/03 que faz
referência aos lançamentos de ofício de que trata o art. 90 da MP 2.158-
35/01.
Ora, o art. 90 da MP trata especificamente do lançamento de ofício das
‘diferenças apuradas, em declaração prestada pelo sujeito passivo,
decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de
exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e às
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal’.
Em respeito ao princípio da especialidade – lex specialis derogat legi generali
– é de se aplicar o art. 18 da Lei 10.833/03 para os casos de lançamento de
ofício de tributos declarados – tal como foi na DCTF. Eis que prevê processo
administrativo próprio.
Dessa forma, entendo ser plenamente aplicável o instituto da retroatividade
benigna - tal como estabelece o art. 106 do Código Tributário Nacional:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo da sua prática.
Com a aplicação do instituto da retroatividade benigna, no caso vertente, há
de ser afastada a aplicação da multa de ofício – considerando a redação do
art. 18 da Lei 10.833/03 com a redação dada pela Lei 11.488/07.”
O que, verifica-se a subsunção do caso concreto à norma referendada.”
À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

Conclusão
Diante do acima exposto, voto por conhecer e, no mérito, por dar parcial
provimento ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, reconhecendo a improcedência
da multa de ofício lançada.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 692
DF CARF MF
Original